Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão da i. juíza da 2a Vara Cível de Águas Claras(Id 96722391 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em desfavor de Clayton Paulo de Barros, processo n. 0704008-49.2020.8.07.0020, indeferiu o requerimento de penhora de percentual do salário do devedor nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA em desfavor de CLAYTON PAULO DE BARROS, partes qualificadas nos autos. Nos termos da petição de ID. 96521961, a parte exequente requer a penhora do salário da parte executada no percentual de 30% (trinta por cento). Feito o registro, DECIDO. Em que pese as alegações da parte requerente, entendo que o pleito de penhora do salário do executado não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de Piso. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Tribunal, manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exequendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Por esses motivos deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a penhora. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1194872, 07017783120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da conta da agravada. 2. Mantenho o entendimento pessoal que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de cumprimento de sentença seja mais efetivo. 3. Entretanto, rendo-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1191187, 07036931820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 29/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 96521961.INTIME-SE o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão do feito com base no art. 921, §1o, do CPC.Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Inconformada, a exequente/agravante, em razões recursais (Id 27648266), sustenta a possibilidade da penhora de 30% dos vencimentos do agravado que, na condição de funcionário público, continuará a perceber quantia suficiente para a sua subsistência, mesmo após a constrição. Diz que a regra estampada no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, notadamente em face das circunstâncias concretas: (i) não pagamento por desconto em conta corrente como ocorria inicialmente, (ii) não disponibilização de saldo para débito das parcelas e (iii) não oferecimento de bens para garantia do juízo; bem como em decorrência da outorga dada pelo agravado à agravante mediante contrato, conferindo-lhe poderes para mandar descontar em sua folha de pagamento na instituição pagadora eventuais débitos em aberto. Invoca, nesse contexto, a aplicação analógica dos arts. 1o e 6o da Lei 10.820/2003 e o julgado do Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento dos Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475/MG, relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves, permitiu a penhora de salários, rendimentos e proventos do devedor, a fim de garantir o direito do credor em ver satisfeito seus direitos materiais de crédito, tornando-se possível a efetividade da tutela jurisdicional por ele buscada. Esclarece que o agravado percebe remuneração anual superior a R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), o que corrobora a alegação de possibilidade de penhora de parte do salário sem afetar o piso vital mínimo. Informa ser objeto da ação contrato de abertura de crédito, que prevê o pagamento das parcelas dos empréstimos por débito em conta bancária em que o executado/agravado recebe seus proventos. Aduz que sua pretensão deita bases no art. 190 do CPC, por força de negócio jurídico pactuado, e no princípio da proporcionalidade, que mitigam a impenhorabilidade de verbas salariais. Cita julgados que amparam sua alegação. Frisa que foram esgotados todos os meios para localizar bens do devedor passíveis de constrição. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para deferir liminarmente a penhora de até 30% do salário do agravado. Brada presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porque o perigo de lesão grave e de difícil reparação decorre do esgotamento de diligências para encontrar bens penhoráveis e da possibilidade de arquivamento do feito, tornando a cobrança sem efeito. No mérito, pleiteia a confirmação dos efeitos da tutela antecipada. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27648269). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados parcialmente tais requisitos. E isso porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançado, em parte, a remuneração do devedor executado para o pagamento do débito exigido, quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação. O processo, na origem, consiste em execução de título extrajudicial, em que a agravante, como exequente, pretende receber a dívida não adimplida, decorrente de contrato de abertura de crédito firmado em 16/10/2017 que, até o dia 8/1/2020 atingiu o montante de R$ 58.564,25 (cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme se verifica da planilha de Id 59871357 do processo de referência. Realizada consulta ao sistema SisbaJud, não se logrou êxito na localização de bens ou valores para satisfação da dívida, conforme se verifica dos Ids 70488250do processo de referência. A pesquisa RenaJud, realizada em 22/12/2020, foi infrutífera (Id 8039079 do processo de referência), porquanto o veículo localizado em nome do agravado estava com gravame de alienação fiduciária, impedindo a imposição de constrição pelo juízo. No dia 22/04/2021, o agravante informou ao Juízo a baixa do gravame no veículo, razão pela qual foi deferida a restrição de transferência no RenaJud e expedido o mandado de penhora do veículo, conforme decisão de Id 89295994. No entanto, a certidão de Id 92573356 do processo de referência, lavrada pela oficiala de justiça, atestou a não localização do veículo, o qual, inclusive, sequer está cadastrado no condomínio em que o agravado reside. O agravante requereu então ao juízo de origem a intimação do executado para indicar onde o veículo se encontra, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, mas o requerimento foi indeferido, conforme Id 94023773 do processo de referência. Diante dessa situação, o agravante requereu a penhora/bloqueio de até 30% (trinta por cento) do salário do agravado para o pagamento do débito. É inequívoco o desinteresse do agravado pelo adimplemento de obrigação por ele livremente assumida ao aderir a contrato de empréstimo. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pelo agravante, apenas presunção do próprio juízo de origem acerca da possibilidade de comprometimento da dignidade e sustento do devedor com o bloqueio dos valores recebidos como funcionário público. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos do vigente art. 5o do CPC[2] e art. 113 do CC[3], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, se aplicam as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente; não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação do pagamento da dívida contratual decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo agravado na demanda executiva. Esclareço que o agravado é funcionário do Banco do Brasil S.A. e recebe, anualmente, salários que somam mais de duzentos mil reais, conforme declaração de imposto de renda de Id 80390711 do processo de referência, relacionada ao ano de 2019. Nesse contexto, não é crível a impossibilidade de adimplemento da obrigação por ele assumida e eventual ofensa à sua dignidade humana. Pelo contrário, as provas coligidas evidenciam que possui certa estabilidade financeira, de modo que a limitação temporária e parcial de seus ganhos salariais mensais se mostra incapaz de ser abalada com o pagamento diferido da dívida por ele voluntariamente contraída. É inegável que o comportamento indiferente do agravado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[4] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[5], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante, como credor, a envidar meios e tempo demasiado em persecução para satisfazer o crédito, constituído em decorrência de obrigação voluntariamente assumida pelo agravado ao aderir contrato de empréstimo. Verifico o incremento do débito pela conduta desidiosa do agravado que, ao invés de fazê-lo diminuir, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que a dívida inicial de R$ 56.946,27, apesar de amortizada em quase seis mil reais, chegou à cifra de R$ 58.564,25, conforme Id 59871357 do processo de referência, pelo acréscimo periódico de juros moratórios mais atualização monetária e multa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo extrajudicial está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravado aumenta seu acervo de bens ao arrepio da obrigação inadimplida, situação típica de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CPC[6]. A execução em curso tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravado, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora ele devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável, consoante o art. 805, parágrafo único, do CPC[7]. Em situação extrema, caberia ao devedor/executado indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC[8]. No que tange ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga excepciona hipótese em que a constrição é admitida quando tenha por finalidade o adimplemento de obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, quando os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias em caso de prejuízo resultante do não pagamento de dívida contratual e prévia disposição de espírito pelo devedor inadimplente para causar dano à outra parte, como ocorre no caso concretamente. Transcorrido considerável lapso temporal, o devedor simplesmente e sem qualquer justificativa insiste, persiste e resiste no descumprimento das obrigações a que, com consciência e vontade, se sujeitou. Passivo em não pagar o débito, frustra a legítima expectativa do credor de receber seu crédito. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens do agravado passíveis de penhora e as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis como, no caso, parcela da remuneração do devedor. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade concretamente. O devedor agravado inadimplente consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal. Ele incrementa, negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de satisfação do crédito inadimplido. Por outro lado, o credor adimplente, com suas obrigações contratuais, continua a suportar prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelo devedor. A preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente percebe de seu emprego público não será afetada pela incidência excepcional e transitória da penhora sobre parte seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem ignorar a técnica da ponderação, preservar-se-ão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Não haverá abalo no atendimento das necessidades essenciais de vida do agravado, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravado para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita e sem natureza alimentícia, mas por ele livre e voluntariamente contraída. Indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda mais 5% (cinco) por cento para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos mensalmente obtidos pelo devedor agravado. Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial, qual seja, a remuneração percebida como bancário, para satisfação do crédito firmado em 2017 e perseguido a mais de um ano em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, alienar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso do agravado com a execução em curso apenas a ele devem afetar. O comportamento desleixado, nesse momento, pesa contra ele, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração mensal líquida obtida, compreendida como o valor proveniente do desconto do imposto de renda de pessoa física e da contribuição previdenciária. A questão, embora ainda controversa na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Tenho por demonstrado, nos termos acima explicitados, o requisito da probabilidade do direito alegado para o reconhecimento da possibilidade de penhora de parcela da remuneração líquida obtida pelo agravado perante o empregador Banco do Brasil S.A. até a satisfação integral do crédito exigido. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens do devedor e frente à possibilidade de que continue ele a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir obrigação livremente assumida e definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Enfim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida requerida pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna do agravado como devedor, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, o que faço determinando a penhora mensal de quantia referente a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos obtidos pelo agravado/devedor no Banco do Brasil S.A. até o pagamento integral do débito exigido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[9]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[10]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [3] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [4]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [5]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [6] Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. [7] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [8] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [9]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [10]II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;